Tribunal: STF
Processo: HC 249605
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maruzam Alves de Macedo, em favor de  Ramon Ribeiro de Macedo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RCD no HC 948.951/MG, assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE É RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES COMETIDOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA PELOS DIVERSOS DESCUMPRIMENTOS DAS MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor do paciente, que teve a prisão preventiva decretada em razão de descumprimento de medida protetiva prevista no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A defesa alega ausência de periculum libertatis e de indícios mínimos de autoria, além de desproporcionalidade na manutenção da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se o descumprimento das medidas protetivas justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; (ii) se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para tutelar a integridade da vítima; e (iii) se é cabível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio na ausência de flagrante ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo, o pedido de reconsideração, apresentado no prazo de cinco dias a contar da publicação da decisão recorrida, deve ser recebido como agravo regimental, uma vez que esse é o recurso cabível para fins de reconsideração de decisão monocrática proferida por relator, nos termos dos arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ. 4. O descumprimento das medidas protetivas impostas pela Lei Maria da Penha configura risco concreto de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva para assegurar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. A fundamentação apresentada na decisão é válida e atende aos requisitos do art. 312 do CPP. 5. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes quando o paciente já demonstrou desrespeito a restrições semelhantes. A prisão preventiva, neste caso, é necessária para garantir a eficácia das medidas protetivas e evitar novos episódios de violência. 6. O habeas corpus não se presta como substituto de recurso ordinário ou revisão criminal, salvo em situações de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Não se verifica, nos autos, qualquer ilegalidade patente que justifique a concessão da ordem de ofício. 7. A alegação de desproporcionalidade não se sustenta, pois a prisão preventiva é admitida pela própria legislação em casos de violência doméstica, conforme art. 313, III, do CPP, sendo a medida adequada e proporcional à necessidade de proteção da vítima. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 11, p. 1-2)



    Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência consistente na proibição de se aproximar, em um raio de 200 metros, de seus filhos e sua ex-esposa. (eDOC 1)



    Afirma que tem provas de que não se aproximou da residência de sua ex-esposa no dia 6.8.2024, bem como que “especificamente quanto ao fato supostamente ocorrido em 13/07/2024, em que o Paciente tenha passado a pé nas imediações da residência da “ofendida’, oportuno ressaltar, por extremamente relevante, que a exordial acusatória é vaga e imprecisa a mais não poder quanto à conduta antijurídica que teria sido praticada, ao arrepio do disposto no artigo 41 do CPP, matéria esta, de feição fática, a qual fica também reservada para discussão na fase processual própria”. (p. 8)



    Ressalta que “em que pese o paciente ter sido denunciado pelo Parquet de origem, pela suposta prática do delito de descumprimento de medidas protetivas, o douto juiz a quo não cuidou de demonstrar, de forma inequívoca, o risco concreto que a liberdade do paciente importa à ordem pública, ancorando-se apenas na gravidade genérica do ilícito, em tese, por ele praticado, bem como em relato fornecido pela genitora da vítima acerca do descumprimento de ordem judicial”. (p. 11)



    Destaca que “no caso em exame, observa-se que o crime pelo qual o paciente foi denunciado prevê penas abstratas de detenção, de 03 (três) meses a 02 (dois) anos. [...] Diante de tal cenário, a prisão cautelar, neste momento, revela-se mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada em caso de eventual condenação, mesmo se o mesmo pegasse a pena máxima cominada ao crime em tela”. (p. 15)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato coator:



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 59-62):



    [...] Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Com relação à existência ou não de indícios de autoria do fato, a jurisprudência pacífica desta Corte entende que o habeas corpus, por ser procedimento célere e depende de prova pré-constituída, não é a via correta para se sobrepor ao juízo de primeira instância e afirmar pela ausência de tais indícios.



    [...]



    No que tange ao periculum libertatis, não há dúvida de sua presença. Após o paciente ter sido alvo de medidas cautelares de urgência para evitar que praticasse algum ato de violência contra a vítima, as violou aproximando-se dela e o fez de forma insistente. Tais fatos indicam, por si só, a necessidade de imposição de medidas cautelares mais enérgicas para garantir a integridade física da vítima, bem como para tutelar a ordem pública. Há ainda informação nos autos de que o paciente esteve foragido por algum tempo (e-STJ fl. 26), o que reforça a necessidade de medida cautelar para a garantia da instrução criminal. 



    De outro lado, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas, pois, em primeiro lugar, o paciente já descumpriu medidas cautelares da mesma natureza - sendo este o crime pelo qual está sendo acusado. Em segundo lugar, essas medidas pressupõem parcela de liberdade que é incompatível com o objetivo de garantir a integridade física da vítima contra atos demasiadamente violentos e que podem ser irreversíveis. Vale dizer, sopesando a liberdade individual e a segurança da integridade física da vítima, neste caso, prevalece a segunda, de modo que a única medida adequada é a prisão preventiva. 



    [...]



    Por fim, descabe o argumento da desproporcionalidade, pois, em primeiro lugar, é a própria lei que admite a decretação de prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência (art. 313, inc. III, do CPP). Em segundo lugar, conforme indicado acima, a prisão busca acautelar a integridade física da vítima neste momento agudo, em que houve ameaça concreta, de modo que descabe argumentar que a medida é desproporcional, quando é a única adequada para atingir esse fim.



    [...]



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte, quanto à aplicação da segregação cautelar em casos de reiterados descumprimentos de medidas protetivas de urgência, em casos de violência doméstica e familiar”. (eDOC 11)



    O Juízo Singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente amparado nos seguintes argumentos:



    “II. Da decretação da prisão preventiva 



    O art. 311, do CPP prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva, pelo juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente. Desse modo, passo à análise dos requisitos legais necessários para a decretação da prisão preventiva, em obediência ao artigo 312 do CPP. 



    Primeiramente, vislumbra-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos (IDs: 10286761116 e 10286761117) 



    Já quanto aos indícios de autoria, nota-se que o denunciado, mesmo com medidas protetivas em seu desfavor (autos nº 5005644-37.2023.8.13.0342), estaria perturbando e perseguindo a vítima e seus familiares. 



    Dessa forma, infere-se que o acusado, em tese, praticou o crime apurado, sendo de rigor a decretação da prisão preventiva, considerando que encontra-se presente os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP. 



    Ainda, saliento que a prisão preventiva, quando decretada para assegurar a ordem pública, não viola o princípio do estado de inocência, porquanto em contrapartida aos interesses constitucionalmente assegurados ao acusado existem outros igualmente relevantes e tutelados pela Constituição da República, como a segurança pública, que, diante do conflito concreto de valores, deve exercer preponderância sobre aquele primeiro princípio. 



    Além disso, impende frisar que o fato é extremamente gravoso, tendo em vista que 1) nos dias 13/07/2024 e 06/08/2024, o acusado teria descumprido as medidas protetivas impostas em seu desfavor nos autos nº 5005644-37.2023.8.13.0342; 2) o denunciado estaria perturbando e perseguindo a vítima e seus familiares, passando em frente a sua residência e tocando por diversas vezes a campainha da sua casa”. (eDOC 3, p. 3)



    Dessa forma verifico que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na manutenção da ordem pública, uma vez que ele estava perturbando e causando fundado temor em sua ex-esposa e familiares, passando reiteradamente em frente à sua residência e tocando diversas vezes a campainha.



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF no sentido de que o descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei 11.340/2006 permite a decretação da prisão preventiva. 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais decorrentes do descumprimento de medida protetiva de urgência, em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva e para garantia da ordem pública. Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões: HC 211392 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 6.4.2022; HC 200.415, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.6.2021 e no HC 193.742 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2020, entre outros.



    Na mesma linha, citem-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Descumprimento de medida protetiva e perseguição. 4. Prisão preventiva. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais decorrentes do descumprimento de medida protetiva de urgência, em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva e para garantia da ordem pública. 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 245117 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 11.10.2024)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi e pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como a evasão do distrito da culpa, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, justificada para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 242480 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.9.2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA EXECUÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE AMEAÇAS A VÍTIMA E TESTEMUNHA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 2. É idônea prisão preventiva justificada na garantia da execução de medidas protetivas de urgência, quando praticado o delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, notadamente considerada a superveniência de novas ameaças a vítima e testemunha dos fatos. 3. Agravo interno desprovido”. (HC 242266 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje. 19.9.2024)



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente